Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-31.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001807-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ERONDINA DAS DORES DE MORAES - CPF: 044.151.581-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS PERICIAILS PELA POLITEC – DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO, CONCLUSÃO DO LAUDO OFICIAL E ENTREGA DO CORPO PARA SEPULTAMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC CONFIGURADOS – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a liminar e determinou ao Estado a imediata conclusão dos trabalhos periciais, emissão da Declaração de Óbito e Laudo Oficial a fim de que seja transferido e entregue o corpo da falecida à sua genitora, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

Restou demonstrado que a POLITEC permaneceu por mais de 02 (dois) anos em poder do corpo, obstando o direito de uma mãe enterrar os restos mortais da sua filha, sem motivo justificador.

3.

A probabilidade do direito caracteriza-se na dignidade dos familiares em realizar o enterro de ente querido, e o perigo na demora consiste no agravamento, dia após dia, da espera indeterminada da família, especialmente da mãe/agravada (artigo 300, CPC).

4.

O pedido de exclusão da multa imposta ao Estado procede, uma vez que a fixação de multa atinge, de forma indireta, a própria coletividade.

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
nº 921-33.2016.811.0028 (Código nº 119577), em tramite na Vara Única da Comarca de Poconé-MT, visando reforma da decisão que deferiu a liminar e determinou a imediata conclusão dos trabalhos periciais, bem como a emissão da Declaração de Óbito e Laudo Oficial a fim de que seja transferido e entregue o corpo de Cleidiane Maria da Silva à sua genitora, Sra. ERONDINA DAS DORES DE MORAES, ora agravada, no Município de Poconé, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o agravante pugna pela reforma do decisório atacado, alegando, a inexistência de pressupostos para concessão de liminar, impossibilidade de aplicação de multa na pessoa jurídica, prazo exíguo para cumprimento da decisão e a impossibilidade de transferência e entrega do corpo em Poconé, sob pena de causar gasto indevido ao erário para cumprimento de determinação que não é atribuição da POLITEC ou do Estado de Mato Grosso.

Deferida parcialmente a antecipação de tutela recursal tão somente para afastar a astreintes. (ID Num.
2095940)

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, mantendo a decisão. (ID Num.2137323)

Contrarrazões ao ID Num.2564484, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID Num. 2804967 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a liminar e determinou ao Estado a imediata conclusão dos trabalhos periciais, bem como a emissão da Declaração de Óbito e Laudo Oficial a fim de que seja transferido e entregue o corpo de Cleidiane Maria da Silva à sua genitora, no Município de Poconé, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

A ação foi proposta em 2018, e desde setembro de 2015 a POLITEC permanecia em poder do corpo, obstando o direito de uma mãe enterrar os restos mortais da sua filha.

Como pontuado na decisão liminar, o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em demonstrar as razões para a morosidade na conclusão dos trabalhos periciais.

A probabilidade do direito caracteriza-se na dignidade dos familiares em realizar o velório e enterro de ente querido, e o perigo na demora consiste no agravamento, dia após dia, da espera indeterminada da genitora.

(artigo 300, CPC)

Quanto ao pedido de exclusão ou minoração da multa imposta ao Estado, tendo que a mesma procede, uma vez que a fixação de multa ao Estado atinge, de forma indireta, a própria coletividade.

Soma-se a isto o fato de existirem outros meios processuais a garantir a eficácia e efetividade do provimento jurisdicional.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA COM APOIO TORÁCICO/PACIENTE - EXCLUSÃO DA
MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
–
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS
– RECURSO PROVIDO.
Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos,

no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória
.”
(N.U 0002877-86.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) Destaquei.

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEVER DO MUNICIPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REFORMA DO PRONTO SOCORRO – ESTRUTURA PRECÁRIA E EM DESACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS – NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, e o atendimento em lugar adequado. 2. A reforma de unidade de saúde busca dar efetividade ao direito à saúde e à vida, que engloba, também, atendimento em local adequado e em conformidade com as normas sanitárias. 3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). 4. Sentença retificada parcialmente.”
(TJ/MT - ReeNec 102589/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para afastar a astreintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021